Tribunal: TJSP
Processo: 1034223-12.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA RESTABELECER ENERGIA INTERROMPIDA APÓS INADIMPLEMENTO – UNIDADE UTILIZADA COMO RESIDÊNCIA E PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE CLIENTES – RELIGAÇÃO EFETIVADA SOMENTE 22 DIAS APÓS QUITAÇÃO E SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO, EM RAZÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO PÓRTICO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA RESTABELECER ENERGIA INTERROMPIDA APÓS INADIMPLEMENTO – UNIDADE UTILIZADA COMO RESIDÊNCIA E PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE CLIENTES – RELIGAÇÃO EFETIVADA SOMENTE 22 DIAS APÓS QUITAÇÃO E SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO, EM RAZÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO PÓRTICO DA DEMANDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 – CABIMENTO – INTERRUPÇÃO PROLONGADA QUE REPERCUTINDO NAS ESFERAS PESSOAL E PROFISSIONAL DA APELANTE – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

RECURSO PROVIDO.